Tribunal: TJES
Processo: 5004883-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004883-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004883-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Telemar Norte Leste S/A em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que se encontra reproduzida no ID 1613514 páginas 12-20, proferida pela MM Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que deferiu o levantamento do depósito judicial efetuado às fls. 136 e 147 dos autos do processo principal em favor do Município da Serra.

Em suas razões recursais (ID 1613380) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que ajuizou “Ação Anulatória” em face do Município de Serra objetivando a anulação de ato administrativo do Procon Municipal que aplicou em seu desfavor multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

(ii) que, no âmbito do recurso de Apelação nº 0014285-98.2013.8.08.0048, a referida multa foi reduzida para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

(iii) que, após o trânsito em julgado do acórdão e remessa dos autos à comarca de origem, peticionou nos autos sustentando a necessidade de sujeição do crédito ao juízo da recuperação judicial (deferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos autos do Processo nº 0203711-65.2016.8.019.0001) e requereu o levantamento imediato de todos os valores depositados a título de caução;

(iv) que o MM Juiz de piso incorreu em erro ao deferir o levantamento dos depósitos judiciais em favor do Município, tendo em vista que o crédito discutido nos autos do processo principal possui natureza concursal, pois a aplicação da multa ocorreu em momento anterior ao do ajuizamento da recuperação judicial, e, por esta razão, deve submeter-se ao juízo universal da recuperação judicial; e

(v) que o depósito em caução efetuado pela Agravante não se confunde com o pagamento voluntário da aludida sanção, tampouco com depósito em garantia de execução e/ou cumprimento de sentença.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi deferido no âmbito da Decisão de ID 1756469 para determinar “a suspensão da decisão recorrida até o julgamento deste Agravo de Instrumento pelo Órgão Colegiado competente ou ulterior deliberação sobre o tema”.

Devidamente intimado, o Município não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 07 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004883-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Telemar Norte Leste S/A em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que se encontra reproduzida no ID 1613514 páginas 12-20, proferida pela MM Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que deferiu o levantamento do depósito judicial efetuado às fls. 136 e 147 dos autos do processo principal em favor do Município da Serra.

Em suas razões recursais (ID 1613380) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que ajuizou “Ação Anulatória” em face do Município de Serra objetivando a anulação de ato administrativo do Procon Municipal que aplicou em seu desfavor multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

(ii) que, no âmbito do recurso de Apelação nº 0014285-98.2013.8.08.0048, a referida multa foi reduzida para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

(iii) que, após o trânsito em julgado do acórdão e remessa dos autos à comarca de origem, peticionou nos autos sustentando a necessidade de sujeição do crédito ao juízo da recuperação judicial (deferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos autos do Processo nº 0203711-65.2016.8.019.0001) e requereu o levantamento imediato de todos os valores depositados a título de caução;

(iv) que o MM Juiz de piso incorreu em erro ao deferir o levantamento dos depósitos judiciais em favor do Município, tendo em vista que o crédito discutido nos autos do processo principal possui natureza concursal, pois a aplicação da multa ocorreu em momento anterior ao do ajuizamento da recuperação judicial, e, por esta razão, deve submeter-se ao juízo universal da recuperação judicial; e

(v) que o depósito em caução efetuado pela Agravante não se confunde com o pagamento voluntário da aludida sanção, tampouco com depósito em garantia de execução e/ou cumprimento de sentença.

Pois bem. De acordo com o artigo 49 da Lei nº 11.101/05 “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Além disso, ainda sobre os créditos existentes na data do deferimento da recuperação, o art. 59 do referido diploma legal estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias.

No presente caso, a MM Juíza de piso deferiu em favor do Município o levantamento dos valores depositados pela Autora/Agravante no início do processo a título de caução, sob a seguinte fundamentação:

“tendo em vista que os depósitos realizados pela requerida ocorreram em 12/06/2013 (fls. 136) e 09/08/2013 (fls. 147), eles não foram alcançados pela ordem de suspensão obtida pela empresa autora [...].

É que a decisão que determinou a suspensão das execuções não alcança os atos constritivos/depósitos anteriores a 21/06/2016, data da decisão que deferiu o processo da recuperação judicial.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao apreciar os embargos de declaração em agravo de instrumento (nº 0034576-58.2016.8.19.0000, oriundo do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001), analisou a questão, confira-se:

“No que se refere ao mérito, a suspensão das ações e execuções contra a empresa devedora fundamenta-se na concursalidade e no princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei 11.101/2005, levando a suspensão de qualquer ato judicial que incida sobre o patrimônio das recuperandas, com exceção das hipóteses ressalvadas na própria lei, parágrafos do artigo 6º da Lei 11101/2095. Essa suspensão somente alcança as constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela, bem como aqueles decorrentes de atos processuais que se sujeitaram à preclusão, operada antes do dia 21/06/2016, independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória.”

Em consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifico que esta Corte de Justiça já se debruçou sobre hipóteses análogas à dos presentes autos (envolvendo a ora Agravante), assim decidindo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEPÓSITO JUDICIAL SEM FINALIDADE DE PAGAMENTO CAUÇÃO PARA OBSTAR INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECURSO DESPROVIDO. 1. Os valores objeto de discussão nestes autos referem-se a depósito judicial realizado pela ora agravada para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito objeto da ação anulatória que deu origem a este agravo de instrumento, ou seja, constituem, na verdade, caucionamento feito pela agravante para obstar que seu nome fosse inscrito em dívida ativa ou órgãos de proteção ao crédito no curso daquela ação, e ainda não foram objeto de cumprimento da sentença transitada em julgado naqueles autos. 2. Existe óbice para o levantamento dos valores em questão, tendo em vista que o depósito judicial, a despeito de ter sido realizado em data anterior à recuperação judicial (21.06.2016) da empresa agravante, não tinha finalidade de pagamento e não se refere à constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199017187, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON. QUESTIONAMENTO JUDICIAL. MATÉRIA CONTROVERSA AO TEMPO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMPANHIA MULTADA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. DELIBERAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. OBSERVÂNCIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I A contestação de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em momento anterior ao deferimento do Pedido de Recuperação Judicial da empresa autuada, impede o levantamento de valores ainda controvertidos depositados judicialmente, com a finalidade de garantia do juízo, cabendo ao Juízo Universal deliberar a respeito de liberação dos montantes, considerando os termos do Plano de Recuperação Judicial. Precedentes. II Na hipótese, a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Serra, em momento anterior ao deferimento do Pedido de Recuperação Judicial, foi contestada pela Empresa Agravante, por meio do ajuizamento da demanda originária, cuja lide somente finalizou com a superveniência do trânsito em julgado do respectivo Acórdão, no dia 12.07.2017, ou seja, posteriormente ao deferimento do referido pedido recuperacional (levado a efeito em 21.06.2016), de sorte que a quaestio versa sobre quantias ainda controvertidas quando do deferimento do Pedido de Recuperação Judicial da Recorrente, em 21.06.2016, não havendo falar-se, neste momento, em levantamento dos valores depositados judicialmente, no bojo da Ação principal, notadamente porque, no caso, o respectivo depósito judicial não teve a exclusiva finalidade de pagamento, mas, sim, de garantia do juízo, bem como porque diante da natureza concursal do crédito postulado pelo Recorrido, cabe ao Juízo Universal deliberar a respeito de liberação das quantias depositadas, considerando os termos do Plano de Recuperação Judicial. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001479, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Ademais, destaco que o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais também já se manifestou sobre o tema, conforme se verifica nos julgados abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - MULTAS ADMINISTRATIVAS - VALOR DEPOSITADO COMO GARANTIA DO JUÍZO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VALOR DEPOSITADO COMO GARANTIA DO JUÍZO - LEVANTAMENTO PARA QUITAÇÃO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 49 da Lei 11.101/05, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". O crédito constituído antes do deferimento da recuperação judicial deve ser pago na forma do plano de recuperação, mostrando-se incabível a utilização dos valores depositados a título de caução para a sua imediata quitação. Deve ser autorizado o levantamento dos valores depositados nos autos, com a finalidade de garantia do juízo, pela empresa em recuperação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.13.035091-4/003, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2021, publicação da súmula em 26/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO ORIGINADO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VALOR DEPOSITADO PARA GARANTIA DO JUÍZO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DISCUTIDO - CONVERSÃO EM RENDA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 49 DA LEI 11.101/05 - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES - LEVANTAMENTO DE VALORES PELA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO - CABIMENTO - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. - O art. 49 da Lei n. 11.105/05 preconiza que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". - Considerando que o crédito em discussão foi constituído antes do deferimento da recuperação judicial, bem como que o depósito judicial realizado teve como finalidade a suspensão da exigibilidade daquele, patente a necessidade de habilitação de tal crédito no quadro geral de credores e de levantamento pela empresa em recuperação dos valores depositados como caução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.13.071800-3/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2020, publicação da súmula em 16/11/2020)

Desta forma, entendo que os fatos e o direito apontam com mais vigor para a tese sustentada pela Agravante, motivo pelo qual a hipótese é de provimento do presente recurso.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão impugnada e indeferir o levantamento do depósito judicial efetuado às fls. 136 e 147 dos autos do processo principal.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL SEM FINALIDADE DE PAGAMENTO. CAUÇÃO PARA OBSTAR INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os valores objeto de discussão nestes autos referem-se a depósito judicial realizado pela ora agravada para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito objeto da ação anulatória que deu origem a este Agravo de Instrumento, ou seja, constituem, na verdade, caucionamento feito pela Agravante para obstar que seu nome fosse inscrito em dívida ativa ou órgãos de proteção ao crédito no curso daquela ação. 2. “Existe óbice para o levantamento dos valores em questão, tendo em vista que o depósito judicial, a despeito de ter sido realizado em data anterior à recuperação judicial (21.06.2016) da empresa agravante, não tinha finalidade de pagamento e não se refere à constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199017187, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021). 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.